Tribunal: TJES
Processo: 5007330-95.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade
Data de julgamento: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007330-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JONATHAN DE ANDRADE CRIVELARI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por

JONATHAN DE ANDRADE CRIVELARI
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – VEPEMA, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0029599-83.2018.8.08.0024
,

converteu cautelarmente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e indeferiu o pedido de nova diligência para intimação do apenado.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de reforma da decisão, eis que não foram esgotados todos os meios de intimação pessoal do apenado, além de que a intimação por edital deve ser adotada em caráter excepcional.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, revogando-se a decisão que converteu cautelarmente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e se declarando a nulidade da decisão que indeferiu o pedido de notificação do agravante no endereço indicado.

Contrarrazões do Ministério Público, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3195170), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por

JONATHAN DE ANDRADE CRIVELARI
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – VEPEMA, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0029599-83.2018.8.08.0024
,
converteu cautelarmente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e indeferiu o pedido de nova diligência para intimação do apenado.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de reforma da decisão, eis que não foram esgotados todos os meios de intimação pessoal do apenado, além de que a intimação por edital deve ser adotada em caráter excepcional.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, revogando-se a decisão que converteu cautelarmente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e se declarando a nulidade da decisão que indeferiu o pedido de notificação do agravante no endereço indicado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

Consta dos autos que o ora agravante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, Código Penal, a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de multa, sendo que a reprimenda corporal fora substituída por duas penas restritivas de direito, a saber, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Transitada em julgada a condenação e expedida a guia de execução, fora determinada a intimação do apenado
no endereço por ele fornecido
em interrogatório
e constante da guia de execução
(p. 03 – ID nº 3095905), contudo, o agravante não fora localizado no referido endereço
nas três tentativas de intimação realizada pelo Oficial de Justiça
(p. 63 – ID nº 3095905), além de não ter atendido à intimação por edital, razão pela qual o Juízo
a quo
converteu cautelarmente as penas restritivas de direito em privativa de liberdade.

Com efeito, entendo que o fato de o apenado/agravante mudar de endereço,
sem comunicação ao Juízo
, de modo a frustrar a sua efetiva intimação, demonstra o descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos pelo apenado, aplicando-se, destarte, as previsões do art. 44, § 4º, do Código Penal e do art. 181, § 1º, “a”, da Lei de Execuções Penais:

Art. 44 (...)

§ 4º – A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.

Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal.

§ 1º A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado:

a) não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital;

Analisando a decisão atacada, verifica-se que o Magistrado
a quo
converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade de forma escorreita diante da não localização do reeducando.

Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados do col. STJ:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PACIENTE QUE NÃO FOI ENCONTRADO NO ENDEREÇO QUE DECLINOU NOS AUTOS PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. Na hipótese vertente, consignou o Tribunal de origem no voto condutor do acórdão prolatado: De acordo com as peças da ação penal originária da condenação, a agravante informou seu endereço como sendo na Rua Sessenta e Três, nº 79, Nova Sepetiba, Sepetiba, Rio de Janeiro-RJ. Logo, a diligência de intimação pessoal foi realizada no endereço correto. Ademais, constata-se que há, de fato, a Rua "Sessenta e Três" no bairro de Campo Grande. Porém, a mesma fonte de consulta - Google Maps - registra logradouro com o mesmo nome - "Sessenta e Três"- no bairro de Sepetiba, na região denominada "Nova Sepetiba", exatamente como informado pela agravante. Dessa forma, nenhuma irregularidade ocorreu com a diligência de intimação pessoal, que restou frustrada, assim como a que foi efetuada por edital. No mais, uma vez comprovado que o Juízo da Execução cumpriu o dever de tentar intimar a agravante para dar início ao cumprimento da pena restritiva de direitos, diligenciando no endereço constante dos autos e intimando por edital, restando frustradas todas as tentativas de intimação, correta a sua decisão em converter a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade (Lei n° 7.210/84, art. 181, § 1º, alínea a).
3. Tal entendimento harmoniza-se com a jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, no sentido da possibilidade de conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade quando o condenado não for localizado no endereço existente no processo. Precedentes.
4. Inexistência, portanto, de constrangimento ilegal, a justificar a concessão da ordem de ofício.
5. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 534.901/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe de 21/10/2019)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PACIENTE NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. (...)
2. A Lei de Execução Penal, em seu art. 181, § 1º, "a", determina que se convertam as penas restritivas de direito impostas em respectivas penas privativas de liberdade, com a notícia de que o condenado se encontra em local incerto e não sabido ou que desatenda à intimação por edital
. O próprio acusado deixou de cumprir, espontaneamente, com a obrigação de atualização do seu endereço, motivo pelo qual não poderia, agora, arguir nulidade a que ele mesmo deu causa. (HC-379.336/MA, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 9/5/2017) (...) (HC 418.291/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018)

Ademais, sem razão a defesa quando alega a necessidade de realização de diligências para localização do reeducando já que cabe a ele a atualização do seu endereço nos autos, o que não ocorreu na hipótese.

Nessa linha:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Consolidou-se nesta Corte Superior entendimento no sentido de que, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faz-se necessária a intimação do reeducando para, com a presença de defensor, esclarecer as razões do descumprimento das medidas restritivas de direito antes da conversão delas em pena privativa de liberdade.
2. No presente caso, apesar de determinada a intimação pessoal no endereço informado nos autos, o paciente não foi localizado para esclarecer o não cumprimento da pena restritiva de direitos, sendo, portanto, intimado por edital. Assim, incumbia ao apenado manter atualizado seu endereço junto à Vara de Execuções, inexistindo, na espécie, ilegalidade na sua intimação por edital ou ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 725.946/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA FRUSTRADO. FALTA COMETIDA PELA APENADA. NÃO LOCALIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR O ENDEREÇO NO JUÍZO. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considerando a falta cometida pela reeducanda ao não comparecer no Serviço Social Psicológico para dar início ao cumprimento da pena e ainda, ao se ausentar da Comarca sem informar o novo endereço, foi proferida a decisão que reconverteu cautelarmente a pena restritiva de direito em privativa de liberdade, de acordo com o disposto no art. 44, §4º, do CP e art. 181, §1º,
a
, da Lei nº 7.210/84 (LEP), agindo com total acerto o magistrado da execução.
2. É
ônus do acusado/executado atualizar o endereço junto ao juízo, na forma do art. 367 do CPP, impondo-se a aplicação da norma contida no art. 118, §1º, da Lei de Execução Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5004672-98.2022.8.08.0000, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2022)

Ad argumentandum tantum
, não me parece razoável determinar a intimação em um endereço constante na denúncia datada de 01/04/2013, mormente se considerar que o endereço no qual fora determinada a intimação fora fornecido
pelo próprio apenado
, em momento posterior.

Assim, tendo em vista a prévia tentativa de intimação do agravante
por três vezes
no endereço informado nos autos para dar início ao cumprimento da pena restritiva de direitos, e, ante o não atendimento da intimação, correta a conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade, restabelecendo o regime prisional fixado na sentença condenatória, qual seja, o aberto.

Destaco, por fim, que os precedentes invocados pelo agravante não se amoldam ao presente caso, seja porque se trata de casos envolvendo a intimação da sentença condenatória, seja porque se trata de casos em que o próprio apenado indicou mais de um endereço, o que, como visto, não ocorreu na hipótese vertente.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. A
GRAVO EM EXECUÇÃO.
APENADO NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO CAUTELAR DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. ART. 44, § 4º, DO CPC E ART. 181, § 1º “A”, DA LEP. OBRIGAÇÃO DO APENADO DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O fato de o apenado mudar de endereço,
sem comunicação ao Juízo
, de modo a frustrar a sua efetiva intimação, demonstra o descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos pelo apenado, aplicando-se, destarte, as previsões do art. 44, § 4º, do Código Penal e do art. 181, § 1º, “a”, da Lei de Execuções Penais.

2. Cabe ao apenado a atualização do seu endereço nos autos, o que não ocorreu na hipótese, sendo que, frustrada a intimação para dar início ao cumprimento da pena restritiva de direitos, correta a conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade, restabelecendo o regime prisional fixado na sentença condenatória, qual seja, o aberto.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.